Tribunal: TJES
Processo: 5002609-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-11-30

Ementa:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA EXTEMPORANEAMENTE – MULTA DIÁRIA FIXADA – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – VALOR EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO – EXEGESE DO ARTIGO 537, § 1º, DO CPC/2015 – ASTREINTES EXORBITANTES – VEROSSÍMIL RELATO DE QUE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER TENHA SIDO DIFICULTADO PELO AGRAVADO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa.

2)
Tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida pela concessionária de serviço público, a saber, “corrigir, no prazo de 05 (cinco) dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL”, é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional, ex vi do disposto no art. 537 do CPC/2015.

3)
A multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, valor fixado como dia-multa (R$ 10.000,00) é excessivo e foi o que propiciou o alcance de tão elevada importância a título de astreintes.

4)
Além disso, é verossímil a alegação da agravante de que os agravados teriam dificultado o cumprimento da determinação judicial ao proibir que seus prepostos ingressassem em sua propriedade, conforme se observa do boletim de ocorrência lavrado no dia 14/08/2020.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para que o valor fixado a título de multa diária seja reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
RUBENS MASSINI
e
CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI,
que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante.

Em suas razões recursais, alega a agravante que o descumprimento da obrigação de fazer se deu por culpa exclusiva dos autores, que impedem de forma reiterada a entrada da equipe técnica da ré em sua propriedade, embaraçando e deliberadamente atrapalhando a ação da concessionária em dar cumprimento à sentença.

Argumenta que, após a análise do Laudo Pericial, tomou várias providências entre os dias 25.10.2021 e 01.11.2021, visando promover adequações no circuito que atende à unidade consumidora dos agravados, o que pode ser comprovado mediante análise dos documentos técnicos.

Sustenta que a fixação da multa importa em verdadeiro enriquecimento sem causa do agravado, que impediu, por três oportunidades, o acesso da EDP ES à unidade usuária, flagrantemente obstando que a devedora da obrigação elucide os problemas alegadamente sofridos, não podendo ser beneficiado pelo descumprimento forçado.

Sobreleva que a decisão em nada considerou, mantendo a cominação de multa em valor lotérico de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). É questionável que após tantos anos de laudos técnicos e diligências a agravante esteja simplesmente violando a coisa julgada, colocando em risco seu patrimônio apenas para não atender um único usuário.

Ressalta a desproporção existente entre o patamar das astreintes e o valor envolvido na causa, ainda que ultrapasse a inexigibilidade da obrigação, o ferimento à boa-fé objetiva, havendo necessidade de revisão da astreintes.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu
, trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte recorrente na obrigação de fazer de corrigir, no prazo de 05 dias, os desníveis de tensão nos transformadores do recorrido, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL.

Consoante se dessume dos presentes autos, a execução da sentença perdura por mais de 10 (dez) anos, com sucessivas manifestações de ambas as partes no que concerne ao cumprimento e ao descumprimento da obrigação de fazer.

De acordo com as decisões proferidas nos autos, vejo que, por duas oportunidades, o d. magistrado
a quo
determinou a realização de perícia para verificar o cumprimento do comando sentencial, tendo a conclusão do
expert
permanecido na ausência de cumprimento do julgado.

Aliás, a perícia realizada no ano de 2019, quando a agravante sustentou o cumprimento da obrigação de fazer, pontuou que não houve o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, haja vista que as tensões fornecidas pela requerida foram consideradas precárias, em desconformidade com os parâmetros impostos pelo modelo do PRODIST, em sua Revisão n. 10 (Resolução Normativa n. 794/2017).

Além disso, vejo que a multa diária foi fixada desde o início do cumprimento de sentença, que se arrasta por longos 12 (doze) anos, dessumindo-se que as sucessivas majorações não foram suficientes para compelir a recorrente ao cumprimento do comando sentencial.

Da análise da decisão recorrida, noto que o juiz
a quo
pontuou que, embora o agravante tenha informado em 21/08/2020 que o cumprimento da decisão se deu por culpa do autor, que impediu o acesso à propriedade, houve a realização de perícia em 21/10/2020, que confirmou o não cumprimento do julgado, tendo sido novamente oportunizado ao réu, por meio de decisão datada de 02/02/2021 o cumprimento da obrigação.

Consoante se dessume das razões de decidir, apesar da intimação considerada publicada em 01/03/2021, o réu, ora agravante, não mais compareceu aos autos para revelar eventual impedimento de acesso à propriedade, tendo apenas interposto agravo de instrumento.

Sendo assim, como bem pontuado no
decisum
objurgado, a astreintes superavam o valor de R$2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos reais), tendo o juízo reduzido ao patamar de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). E, conquanto o recorrente entenda que a redução da multa ainda acarreta a exorbitância das astreintes, o C. STJ já decidiu que
“a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante”.

(REsp n. 1.967.587/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desse modo, vejo que a multa diária fora, originariamente, imposta no patamar de R$200,00 (duzentos reais), vindo a ser majorada a cada ano em razão da recalcitrância da parte devedora, chegando a alcançar o valor de R$1.000,00 (mil reais), não se revelando qualquer irrazoabilidade ou desproporcionalidade na fixação da multa diária por parte do juízo
a quo
.

Nesses termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE.

1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa.

3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante.

4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00.

5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia.

6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado.

7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00.

8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir.

10- Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.967.587/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Diante dessas razões,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002609-03.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
RUBENS MASSINI e CLAUDIA DE ASSIS POUBEL MASSINI

RELATOR:
DES
.

MANOEL ALVES RABELO

VOTO
VISTA

Eminentes Pares, examinando com acuidade o voto do Relator e o voto de divergência, passo a manifestar-me.

O nobre Relator negou provimento ao agravo sustentando que o cumprimento de sentença já se alonga por mais de uma década, não tendo as sucessivas majorações da multa sido suficientes para compelir a agravante ao cumprimento da sentença. Frisou, ainda, que a fixação da multa diária começou no patamar de R$ 200,00 (duzentos reais), valor este que foi objeto de majorações anuais em virtude da recalcitrância da requerida/agravante em descumprir a sentença.

A Eminente Desembargadora
Eliana Junqueira
Munhos Ferreira,
ao divergi
r
do relator,
rememorou que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada,
podendo ser revista nas hipóteses do art. 537 do CPC. Em evolução, consignou
que o valor fixado como dia-multa (R$ 10.000,00) é excess
ivo e
foi o que propiciou o alcance de tão elevada importância a título de astreintes.
Sendo assim, votou pela redução do valor fixado a título de multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitado à R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Entrementes, rogando a devida vênia
ao judicioso voto divergente,
tenho por bem
acompanhar
o entendimento capitaneado pelo nobre Relator.

E assim digo, porque
as astreintes
debatidas

n
o presente agravo já foram objeto de redução pelo magistrado a quo, assim como,
alcançaram o considerável valor
em virtude de
longos mais de 10 (dez) anos pelos quais se arrasta a fase de cumprimento de sentença.

A meu entendimento, a multa aplicada
encontra-se em consonância com a finalidade do instituto, qual seja, coagir o condenado ao cumprimento da obrigação a fim de coibir o adiamento indefinid
o desta
.

Ademais, não se pode olvidar que a referida multa já alcançou patamar milionário, tendo sido reduzida pelo magistrado de origem para o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais),
de forma que, uma nova redução, imputará em verdadeiro desvirtuamento do instituto. Sobre o tema, cito os arestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. VALOR ACUMULADO DA PENALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a diminuição do valor das astreintes quando considerado desproporcional em relação à obrigação principal. 2. A medida trata de uma possibilidade, já que a irrazoabilidade não pode ser aferida pelo simples cotejo entre os valores perseguidos na ação original e o montante acumulado da penalidade. Do contrário, a redução, em algumas situações, prestigiará a conduta de recalcitrância do devedor, retirando a utilidade da multa. Por isso, deve a avaliação da proporcionalidade tomar em conta as circunstâncias do caso concreto.
3. Na hipótese, segundo o registro do acórdão recorrido, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo juiz é razoável, servindo apenas para dar efetividade à determinação judicial. Impossível afirmar a injustiça da solução apresentada sem o reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 752775 MG 2015/0184264-8, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006284-37.2017.8.11.0000 AGRAVANTE: LUCIANO ALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR RAZÓAVEL QUE ATENDA À SUA FINALIDADE E NÃO CAUSE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO.
O objetivo da astreinte é compelir a parte ao cumprimento da obrigação, cabendo redução do valor quando excessivo, para não levar a enriquecimento sem causa. No entanto, a minoração não pode ser drástica a ponto de desvirtuar a finalidade da sua cominação.
(TJ-MT - AI: 10062843420178110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2017)

Diante de tal entendimento,
rogando a devida vênia,

acompanho o
nobre Relator,
para que
o desfecho do
agravo

seja o

im
provimento,
mantendo a multa arbitrada na origem.

É como voto Sr. Presidente.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

VOTO VENCEDOR
Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos eletrônicos para melhor análise, desde já, adianto ter alcançado conclusão diversa do eminente Relator. Vejamos.

In casu
, as astreintes outrora arbitradas foram tornadas sem efeito ao ser cominada, em substituição, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – cf. 727/728 (Id 2366696, p. 33/34) – cujo cômputo, segundo a decisão agravada, dar-se-ia a partir de sua publicação em 01/03/2021, o que alcançaria cerca de 9 (nove) meses de descumprimento e resultaria na quantia aproximada de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), daí porque entendeu por bem o juiz reduzi-la ao patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Interposto
agravo de instrumento
pela concessionária de serviço público, o eminente Relator proferiu judicioso voto no sentido de manter incólume a decisão, ou seja, de chancelar a fixação das astreintes em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Pois bem, rememoro que a decisão que arbitra as astreintes não faz coisa julgada material, o que torna possível sua revisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando atingir valores exorbitantes, ensejando o enriquecimento sem causa.

Assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 'Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.'

1.2. '
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.'

2. Caso concreto: Exclusão das astreintes.

3. Recurso especial provido”.

(STJ, Segunda Seção, REsp 1.333.988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/04/2014, DJe de 11/04/2014)

Na espécie, tendo sido determinada uma obrigação a ser cumprida pela concessionária de serviço público, a saber, “
corrigir
, no prazo de 05 (cinco) dias, os desníveis de tensão nos transformadores dos requerentes, dentro dos níveis de tensão estabelecidos pela ANEEL
” (Id 2366601, p. 25/26), é possível a fixação de uma multa, dotada de caráter coercitivo, visando compelir a parte ao seu espontâneo cumprimento, sob a ameaça de ver-se obrigada a pagar valor pecuniário pelo descumprimento da ordem jurisdicional,
ex vi
do disposto no art. 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Em que pese a argumentação dos agravados de que o “
processo tramita há mais de 10 (dez) anos somente na fase de cumprimento de sentença
”, em razão da recalcitrância da EDP em cumprir a obrigação de fazer que lhe foi imposta por sentença e confirmada por acórdão deste Tribunal (Id 2366589), fato é que as astreintes outrora fixadas foram revistas pelo juiz, com a sua substituição pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo cômputo deve ocorrer, de acordo com a decisão agravada, a partir do dia 01/03/2021, de modo que este deve ser o parâmetro para se analisar a excessividade ou não do valor arbitrado para sua incidência (R$ 500.000,00).

Sobre a possibilidade de revisão das astreintes, o comando se encontra no § 1º do dispositivo acima transcrito:

§ 1º
. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I
-
se tornou insuficiente ou excessiva
;

II
- o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que, caso o valor consolidado da multa se evidencie excessivo, pode o Juízo, de ofício, reduzir tal montante, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, uma vez que as astreintes não podem ultrapassar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em assim sendo, a multa diária deve ser cominada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra e, no caso em análise, considero que o valor fixado como dia-multa (R$ 10.000,00) é excessivo e foi o que propiciou o alcance de tão elevada importância a título de astreintes.

Além disso, considero ser verossímil a alegação da agravante de que os agravados teriam dificultado o cumprimento da determinação judicial ao proibir que seus prepostos ingressassem em sua propriedade, conforme se observa do boletim de ocorrência lavrado no dia 14/08/2020 (Id 2362653, p. 1/3).

Levando em conta a natureza do direito ora tutelado, não se deve admitir que as astreintes, cuja finalidade é constranger o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer, se torne mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, sob pena de enriquecimento sem causa do beneficiário.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir e
dar parcial provimento
ao
agravo de instrumento
a fim de que o valor fixado a título de multa diária seja reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), cabendo ao Juízo de 1º grau rever o valor, se for necessário, na hipótese de ainda não ter sido cumprida a obrigação de fazer, haja vista o lapso temporal decorrido entre a prolação da decisão agravada e a data de conclusão deste julgamento.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira.